Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ANIMUS NECANDI. COMPROVAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO A CURTA DISTÂNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÃO PESSOAL E SOCIAL DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A dinâmica dos fatos apurada nos autos, demonstrando que o representado desferiu na direção da vítima diversos disparos de arma de fogo a curta distância, evidencia o animus necandi do adolescente, sendo incabível a desclassificação de sua conduta para o ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.
2. A extrema gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de homicídio qualificado na forma tentada (por três vezes), bem como as condições pessoais e sociais do adolescente, as quais são majoritariamente desfavoráveis, são fatores que apontam para a proporcionalidade da aplicação da medida socioeducativa de internação.
3. Recurso conhecido e desprovido.